Tribunal: TJDFT
Processo: 0729464-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. EXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE. REPARAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA.
1. O princípio da consunção aplica-se quando uma infração penal constitui fase normal ou meio necessário para a execução de outra, hipótese não verificada quando as condutas são autônomas e praticadas em momentos distintos, ainda que dentro de uma mesma dinâmica fática. Precedentes.
2. O crime de desobediência (CP, art. 330) não se configura como etapa necessária para a prática do crime de resistência (CP, art. 329), pois ambos exigem desígnios próprios e independentes, sendo inaplicável a absorção.
3. O art. 387, IV do CPP, com redação dada pela Lei no 11.719/2018, permite ao Julgador fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, desde que provado os prejuízos sofridos pela vítima
4. O STJ entende que o pedido de indenização para as duas espécies de dano - material e moral -, tem que constar de forma expressa na denúncia ou na queixa, com indicação de valor mínimo para a reparação.
5. A fixação de valor mínimo para reparação de dano moral (CPP, art. 387, IV) exige prova concreta do prejuízo sofrido pela vítima, além da análise de elementos como capacidade econômica do ofensor, condições pessoais da vítima e proporcionalidade. Precedente.
6. O caso não é de dano moral in re ipsa, de modo que é indispensável a comprovação concreta dos danos morais decorrentes da infração para as vítimas, devendo ser demonstrado que as consequências do crime ultrapassaram o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.
7. Recursos conhecidos e não providos.